Tribunal: TJMT
Processo: 0000619-36.2016.8.11.0082
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000619-36.2016.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 14.922.512/0001-10 (APELANTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), ANA MARIA SORDI TEIXEIRA MOSER - CPF: 800.712.361-04 (ADVOGADO), MANUELLA CARDOZO TORRES - CPF: 006.123.931-35 (ADVOGADO), VANESSA ALVES CONTO - CPF: 010.515.691-41 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), THAMIRIS DE OLIVEIRA MORAES - CPF: 022.980.521-31 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

APELADO:
MUNICIPIO DE CUIABÁ

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE MÁCULE O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. "(...) A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública.” (Pietro, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205)2. A Apelante não comprovou qualquer irregularidade na fiscalização do Órgão que atuou nos limites do poder de polícia, adotando medidas legais cabíveis para coibir danos ao meio ambiente. 3. No caso, pesa em favor do Município a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos. 4. Para desconstituir os fundamentos da autuação, é necessário que o interessado apresente um mínimo de verossimilhança e coerência em suas alegações, o que não ocorreu no caso dos autos. 5. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

APELADO:
MUNICIPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito Fiscal, identificada pela numeração única: 0000619-36.2016.8.11.0082, movida em face de
MUNICIPIO DE CUIABÁ
, onde o Juízo de Origem julgou improcedente ação, condenando a parte requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) (ID: 80642475).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 80642476), que foi injustamente autuada por um ato que não realizou, sendo vítimas de vândalos, que invadiram a sua propriedade e atearam fogo.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Apelo, requerendo a reforma da r. sentença, para julgou procedente os pedidos constantes na exordial, anulando o auto de infração em exame.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões (ID: 80642481), requerendo o desprovimento do presente Recurso de Apelo.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, se fez presente, na pessoa do Exmo. Dr. Procurador de Justiça, Sr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestando-se pelo desprovimento do presente Apelo (ID: 127361680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

APELADO:
MUNICIPIO DE CUIABÁ

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Apelante RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito Tributário nº 0000619-36.2016.8.11.0082, movido em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ao fundamento de lhe foi imposta multa de R$ 7.760,00 (sete mil e setecentos e sessenta reais) decorrente do Auto de Infração nº 34.745, pela suposta prática de queimada em imóvel de sua propriedade.

A parte requerente alega que na realidade, a sua propriedade foi invadida por terceiros, que vandalizaram o terreno, ateando fogo no mesmo.

O Juízo
“a quo”
julgou improcedente os pedidos constantes na exordial, cujo trecho da sentença destaco. “
(...) a presente hipótese, nota-se que o agente administrativo, ao aplicar multa em face da parte requerente, o fez mediante a lavratura do Auto de Infração n. 34.745 de 25.8.2011 (fls. 50/51), do qual se constata: a) a identificação da autuada (RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA); b) a descrição da infração cometida, com o respectivo enquadramento legal (artigos 112, 113, inciso II e parágrafo único, 524, incisos XXI, alínea “a”, XXII e XXIII, 604, 605, inciso IV, 609, 610, 718, 720, todos da Lei Complementar Municipal n. 004/1992); c) a penalidade e o respectivo fundamento legal (art. 721, inciso II, 722, inciso III, 723, inciso II, alíneas “d”, “e” e “m”, e 760, inciso III, todos da Lei Complementar Municipal n. 004/1992); d) a menção de que a autuada tomará ciência via AR (art. 743, inciso III, da Lei Complementar Municipal n. 004/1992); e a e) identificação e assinatura do agente administrativo autuante (Josenel Ferreira de Arruda, Agente Fiscal da SMAAF). Aliás, o ato administrativo contra o qual a parte requerente se insurge encontra-se devidamente motivado, em estrita observância às exigências contidas no art. 740, da Lei Complementar Municipal n. 004/1992, acima transcrito. Desse modo, não há que se falar em vício quanto ao elemento forma. Quanto ao elemento motivo, infere-se como sendo o pressuposto de fato ou de direito/normativo cuja verificação autoriza ou determina a realização do ato. Em outras palavras: o motivo é o que leva o administrador público (lato sensu) a praticar o ato. Segundo consta do Auto de Infração n. 34.745 de 25.8.2011 (fls. 50/51), o motivo ensejador da atuação do agente de fiscalização municipal foi a “falta de limpeza e sem receber a manutenção adequada, sofrendo por consequência a ação de QUEIMADA”, implicando em “ato lesivo a saúde pública e ao meio ambiente”. De início, importa mencionar que o legislador local definiu tanto o pressuposto de fato quanto o de direito/normativo que autoriza o agente de fiscalização municipal a lavrar auto de infração e a aplicar as penalidades cabíveis (art. 715, inciso IV, da Lei Complementar Municipal n. 004/1992). Colhe-se dos Códigos Sanitário e de Posturas, de Defesa do Meio Ambiente e Recursos Naturais e de Obras e Edificações do Município de Cuiabá (MT) (Lei Complementar Municipal n. 004/1992) (...)
”

Oportuno ressaltar que, além da ausência de provas de suas alegações quanto à queimada ocorreu por causa de terceiros, à requerente foi permitido produzir provas, que, conforme manifestação ministerial constante no ID: 127361680,
“(...) Não obstante o apelante alegue que foi injustamente autuada por ato que não realizou, sendo vítima de terceiros que invadiram suas propriedades e atearam fogo, não foram juntadas provas suficientes para corroborar as suas alegações, razão pela qual, como bem fundamentado na sentença recorrida, permanece incólume a autuação. Destaca-se ainda que os documentos lavrados pelo órgão ambiental possuem presunção iuris tantum de veracidade e legitimidade, em razão da fé pública inerente aos agentes responsáveis pela fiscalização, até que sejam apresentadas provas em contrário, o que não ocorreu no caso em questão. (...)”.

A Apelante alega que não cometeu a infração, isto é, não deu causa à queimada em seu imóvel.

Todavia, ela não se desincumbiu do ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 333, I do CPC).

Embora afirme que terceiros invadiram o seu terreno e como ato de vandalismo, atearam fogo na propriedade, não conseguiu provar.

A Apelante aduz que o auto de infração é nulo por violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Na r. sentença, restou consignado que não é caso de nulidade do auto de infração.

Ainda, tem-se que a Apelante não demonstrou, de maneira irrefutável, nos termos do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos de seu direito, a ensejar na confirmação de ausência de ato ilícito e consequente anulação do auto de infração e multa.

Ademais, os artigos 3º, IV, e 14, § 1º, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, definem a responsabilidade civil na seara ambiental, bem como informam o regime jurídico especial e autônomo que possibilita a responsabilização objetiva do poluidor, independente de dolo ou culpa.

“Art. 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

(...)

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;

(...)

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.”

É de se anotar, que o Auto de Infração impugnado é ato administrativo, que possui presunção de legitimidade (MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de direito administrativo. 8 ed. Malheiros, 1996, p. 240; MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 16 ed. RT, 1991, p. 135); e que “[...] as decisões da administração são editadas com o pressuposto de que estão conformes as normas legais e de que seu conteúdo é verdadeiro". (MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 3. ed. RT, 2000, p. 154).

Embora se fale em presunção de legitimidade ou de veracidade como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes.

A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração.

Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública.” (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). (sic).

Nesse sentido:

“(...) A presunção de legitimidade de que gozam os atos administrativos, cuja desconstituição só é possível em juízo quando cabalmente demonstrada a nulidade do ato impugnado (...).” (STJ, Primeira Seção, AgRg no MS 21493/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 27/4/2015).

“(...) ATOS ADMINISTRATIVOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. PROVA EM CONTRÁRIO. ÔNUS DE QUEM ALEGA. 3. Os atos administrativos em geral presumem-se legítimos, cabendo a quem defender o contrário, a prova de sua alegação. (...).” (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 513189/DF, relator Ministro Jorge Mussi, DJe 15/10/2014).

Isto posto, considerando a inexistência de prova inequívoca que corrobore com a alegação da parte Apelante, de que a queimada ocorreu por culpa de terceiros, não há que se falar em nulidade do auto de infração atacada, e, consequentemente, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.

Outrossim, em razão do Recurso de Apelação interposto pela parte Requerente ora Apelante ser integralmente desprovido, com fulcro no art. 85, §11º, do CPC/2015, faz-se necessária a majoração dos honorários sucumbenciais.

O Juízo Singular, condenou a parte Requerente ora Apelante, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), assim, determino a majoração do mesmo, para R$ 1.000,00 (um mil reais).

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, mantendo a r. sentença incólume. Ainda, determino a majoração dos honorários sucumbenciais, para o importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), com fulcro no art. 85, §11º, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022